Tribunal: TJES
Processo: 5002501-37.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Oncológico
Data de julgamento: 2023-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002501-37.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MARIA JOSE FERREIRA DOS SANTOS

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. MEDICAÇÃO COM REGISTRO NA ANVISA E PADRONIZADA NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. PORTARIA SCIE-MS N. 73, DE 6 DE DEZEMBRO DE 2021, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. REQUERIMENTO DE INCLUSÃO DA UNIÃO. TUTELA PROVISÓRIA DEFERIDA NO BOJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 1366243, AFETADO AO TEMA 1234, DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO DETERMINANDO A REMESSA DO FEITO ORIGINÁRIO À JUSTIÇA FEDERAL PARA AFERIÇÃO DE INTERESSE DA UNIÃO E DE SUA COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E JULGAR A AÇÃO ORIGINÁRIA.

I.
No âmbito do Excelso Supremo Tribunal Federal, restou deferida Tutela Provisória nos autos do Recurso Extraordinário nº 1366243, afetado ao Tema 1234, da Repercussão Geral, ocasião em que restaram fixadas as seguintes balizas a serem seguidas pelo Judiciário Nacional, até o julgamento definitivo do Tema,
in litteris:

“até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a atuação do Poder Judiciário seja regida pelos seguintes parâmetros: (i) nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual, sem prejuízo da concessão de provimento de natureza cautelar ainda que antes do deslocamento de competência, se o caso assim exigir”
.

II.

In casu
, restou verificado que a pretensão exordial versa acerca da obtenção/custeio do medicamento (palbociclibe) que, além de registrado na Anvisa, encontra-se padronizado no REMANE/SUS, consoante demonstrado alhures, sendo utilizado para tratamento oncológico, tendo-se configurada a responsabilidade da União quanto ao seu fornecimento,
considerando, notadamente, a repartição de competência estruturada do Sistema Único de Saúde para dispensação do medicamento,
de onde ressai a possibilidade de exsurgir seu interesse em compor o polo passivo da presente demanda, nos termos do item (I) da Decisão do Eminente Ministro GILMAR MENDES (RE 1366243).

III.
Nos termos da Súmula nº 150, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,

“Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas.”

IV.
Recurso conhecido e provido para determinar a remessa do feito originário à Justiça Federal, no sentido de aferir a competência para processar e julgar o feito, em razão de premente interesse União em integrar a demanda, preservando-se, contudo, a tutela provisória alusiva ao fornecimento da medicação postulada na Petição Inicial.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade dos votos, conhecer e conferir parcial provimento ao Agravo de Instrumento, para determinar a remessa do feito originário à Justiça Federal, no sentido de aferir a competência para processar e julgar o feito, em razão de premente interesse União em integrar a demanda, preservando-se, contudo, a tutela provisória alusiva ao fornecimento da medicação postulada na Petição Inicial, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
formalizou a interposição de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em face da
DECISÃO
(Id. 21278283 - dos autos originários), proferida pelo
JUÍZO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA – COMARCA DA CAPITAL
nos autos da
AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM
ajuizada por
MARIA JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS
, cujo
decisum
deferiu o pedido de tutela de urgência, determinando que o Recorrente forneça o
“medicamento PALBOCICLIBE 125mg, para tratamento de 21 dias, sendo um comprimido por dia e descanso de uma semana, no prazo de 15 dias, sob as penas de Lei.”

Irresignado, sustenta, em apertada síntese, a necessidade de direcionamento do pedido à União Federal, a quem incumbe a obrigação de financiar ou ressarcir o Estado, conforme definido no julgamento do Tema 793, do Excelso Supremo Tribunal Federal, devendo, nestes termos, ser reconhecida a incompetência da Justiça Comum Estadual.

Pugna, desta forma, pela concessão de tutela antecipada recursal, com imposição de efeito suspensivo e ativo sobre a Decisão objurgada e, no mérito, pelo integral provimento da pretensão recursal.

Em Decisão (Id. 4612773), restou indeferido o pedido de efeito suspensivo e ativo, com base nas seguintes premissas,
in litteris:

.

“Registra-se de início que o posicionamento do Magistrado de Primeiro Grau restou assentado na premissa de inaplicabilidade da tese fixada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, no Tema 793, destacando, neste pormenor, que o medicamento pleiteado já se encontra disponibilizado para dispensação perante o Sistema Único de Saúde, senão vejamos,
verbis:

“o fármaco foi incorporado no âmbito do Sistema Único de Saúde, por meio da Portaria SCTIE/MS N.º 73, de 6 de dezembro de 2021, tendo o prazo máximo de 180 (cento e oitenta dias) para a oferta ser efetivada no SUS (https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-sctie/ms-n-73-de-6-de-dezembro-de-2021-365077519). Dessa forma, também resta afastada a aplicação da tese fixada no Tema nº 793 do Supremo Tribunal Federal, pois o medicamento já foi incorporado ao SUS, após recomendação da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (CONITEC), sendo desnecessária a participação da União para decidir sobre a referida inclusão.”

Destarte, é de se verificar, por certo, que o fármaco já restou incorporado e padronizado no RENAME/SUS, a partir do acesso ao
link
disponibilizado no corpo da Decisão combatida, que permite o acesso ao inteiro teor da Portaria SCIE-MS n. 73, de 6 de dezembro de 2021, editada pela Secretaria de Ciência e tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos em Saúde,
in litteris:

“Art. 1º Incorporar, no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS, a classe inibidores de ciclinas (abemaciclibe,
palbociclibe
e succinato de ribociclibe) para o tratamento do câncer de mama avançado ou metastático com HR+ e HER2-, de acordo com a assistência oncológica no SUS e as Diretrizes Diagnósticas e Terapêuticas do Ministério da Saúde.”

Ademais, com relação ao Tema 793, de Repercussão Geral, a matéria foi novamente submetida à sistemática da Repercussão Geral no RE 1366243 (Tema 1.234, Rel. Ministro LUIZ FUX, culminando por retirar o efeito vinculante do que anteriormente deliberado no referenciado Tema 793, consoante tem admitido aquela Suprema Corte em precedentes mais recentes,
in litteris:

“
EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. SUPERVENIÊNCIA DA AFETAÇÃO DO TEMA 1.234 DA REPERCUSSÃO GERAL. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.

1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 855.178- RG (Rel. Min. Luiz Fux, Tema 793), reafirmou a sua jurisprudência no sentido de que os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

2.
A nova afetação da temática quanto à presença obrigatória da União e consequente competência da Justiça Federal nos processos que versam sobre medicamento não padronizado no Sistema Único de Saúde (Tema 1.234 da Repercussão Geral) demandará outro pronunciamento da Corte acerca do ponto específico da legitimidade passiva
ad causam
da União, retirando o efeito vinculante da interpretação que se supunha ser a decorrente do Tema 793
.

3. Embargos acolhidos, com efeitos infringentes, para se negar seguimento à reclamação, por ausência de aderência estrita entre o paradigma e o ato reclamado, mantida, em qualquer caso, a decisão concessiva de medicamento na origem.

(
STF
- Rcl 49585 AgR-ED, Relator(a): GILMAR MENDES, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 10/10/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-236 DIVULG 21-11-2022 PUBLIC 22-11-2022)

Frente ao delineado cenário, do qual se extrai que o próprio Excelso Supremo Tribunal Federal tem afastado a obrigatoriedade de aplicação do Tema 793 em situações deste jaez, chancelando a permanência, ainda que provisória, dos feitos no âmbito da Justiça Estadual, não há se falar na inclusão da União na lide para ulterior deslocamento para a Justiça Federal, sem prejuízo de nova apreciação da matéria a depender do que vier a ser deliberado no referenciado Tema 1.234 por aquela Corte Constitucional.

Atrelado a isso, cabe pontuar que a
Primeira Seção do Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, no âmbito do
Incidente de Assunção de Competência nº 14, instaurado no Conflito de Competência nº 187.276/RS
, deliberou no sentido de que “
até o julgamento definitivo do incidente de assunção de competência (IAC),
o Juiz estadual deverá abster-se de praticar qualquer ato judicial de declinação de competência nas ações que versem sobre tema idêntico ao afetado
, de modo que o processo deve prosseguir na jurisdição estadual, nos termos da questão de ordem proposta pelo Sr. Ministro Relator
”. Tal Incidente foi deflagrado “
em conflito negativo de competência instaurado nos autos de ação ordinária que versa sobre o
fornecimento de medicação não padronizada pelo Sistema Único de Saúde – SUS
” (
STJ
- IAC no CC n. 187.276/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 31/5/2022, DJe de 13/6/2022).

Diante do explicitado quadro acerca do que deliberado tanto pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, quanto pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, torna-se necessária a manutenção do feito na Justiça Comum Estadual, sem prejuízo de reapreciação da matéria à luz do que vier a ser uniformizados pelos Tribunais Superiores.

Por conseguinte, não vislumbro a demonstração dos requisitos legais impostos para o deferimento de suspensão dos efeitos da Decisão objurgada.

Isto posto,
INDEFIRO o requerimento de antecipação da tutela recursal
, nos termos da fundamentação retro aduzida.

Intimem-se
o Recorrente.

Intimem-se
a Recorrida para formalizar a pertinente Contraminuta ao Agravo de Instrumento, no prazo legal.

Notifique-se
o douto Magistrado
a quo
para ciência desta Decisão.

Após, retornem os autos à conclusão desta Relatoria, para efeito do julgamento do mérito do presente recurso.

Vitória, 29 de março de 2023.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)”

Deveras, ao tempo em que proferida a Decisão supra referenciada, ainda não havia sido implementada, no âmbito do Excelso Supremo Tribunal Federal, a Tutela Provisória nos autos do Recurso Extraordinário nº 1366243, afetado ao Tema 1234, da Repercussão Geral, ocasião em que fixou as seguintes balizas a ser seguida pelo Judiciário Nacional, até o julgamento definitivo do Tema,
in litteris:

“
até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a atuação do Poder Judiciário seja regida pelos seguintes parâmetros:

(i) nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados:

a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual, sem prejuízo da concessão de provimento de natureza cautelar ainda que antes do deslocamento de competência, se o caso assim exigir;

(ii) nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo; (iii) diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução (adotei essa regra de julgamento em: RE 960429 EDsegundos Tema 992, de minha relatoria, DJe de 5.2.2021); (iv) ficam mantidas as demais determinações contidas na decisão de suspensão nacional de processos na fase de recursos especial e extraordinário". Tudo nos termos do voto do Relator. Plenário, Sessão Virtual Extraordinária de 18.4.2023 (00h00) a 18.4.2023 (23h59).

Registre-se, por oportuno, que a aludida medida liminar foi integralmente referendada pelo Pleno do Excelso Supremo Tribunal Federal à unanimidade de votos em Sessão Virtual concluída em 19/04/2023.

In casu
, restou verificado que a pretensão exordial versa acerca da obtenção/custeio do medicamento (palbociclibe) que, além de registrado na Anvisa, encontra-se padronizado no REMANE/SUS, consoante demonstrado alhures, sendo utilizado para tratamento oncológico, tendo-se configurada a responsabilidade da União quanto ao seu fornecimento,
considerando, notadamente, a repartição de competência estruturada do Sistema Único de Saúde para dispensação do medicamento,
de onde ressai a possibilidade de exsurgir seu interesse em compor o polo passivo da presente demanda, nos termos do item (I) da Decisão do Eminente Ministro GILMAR MENDES (RE 1366243).

A propósito, no mesmo sentido, vem decidindo o Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
in litteris:

“EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO CUSTEADO PELA UNIÃO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. LEGITIMIDADE DO ESTADO MEMBRO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM.

1. Verifica-se que a matéria tratada nos autos teve sua Repercussão Geral reconhecida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.366.243- RG (Rel. Ministra Rosa Weber, DJe 13.9.2022), que cuida do Tema 1.234/STF: "Legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde - SUS ".

2. O Supremo Tribunal Federal, em decisão publicada no DJE em 12/4/2023, determinou a suspensão nacional dos processos em tramitação sobre a mesma matéria, nestes termos:
"(...) com fundamento no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, determino a suspensão nacional do processamento dos recursos especiais e extraordinários que tratam da questão controvertida no Tema 1.234 da Repercussão Geral, inclusive dos processos em que se discute a aplicação do Tema 793 da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário, ressalvado o deferimento ou ajuste de medidas cautelares".

3. A Suprema Corte deferiu em parte pedido incidental de tutela provisória para estabelecer que, até o julgamento definitivo do Tema 1.234 da Repercussão Geral, a atuação do Poder Judiciário seja regida pelos seguintes parâmetros:
(i) nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual, sem prejuízo da concessão de provimento de natureza cautelar ainda que antes do deslocamento de competência, se o caso assim exigir; (ii) nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo; (iii) diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução (adotei essa regra de julgamento em: RE 960429 ED segundos Tema 992, de minha relatoria, DJe de 5.2.2021); (iv) ficam mantidas as demais determinações contidas na decisão de suspensão nacional de processos na fase de Recursos Especial e Extraordinário.

4. No caso concreto, verifica-se que o Juízo estadual determinou a inclusão da União no polo passivo, em razão de interpretação do Tema 793/STF. Dessa forma, diante da determinação do STF, tanto no que diz respeito ao sobrestamento quanto aos termos da tutela provisória concedida, os autos devem retornar à origem e, oportunamente, realizar o juízo de conformidade. Assim, deve ser prestigiado o disposto na legislação processual, isto é, a criação de mecanismo que oportunize às instâncias de origem o juízo de retratação na forma dos arts. 1.039 a 1.041 do CPC/2015.

5. Embargos de Declaração acolhidos para, atribuindo-lhes efeitos infringentes, tornar sem efeito as decisões anteriores e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, com baixa no STJ, para o oportuno juízo de conformação com a tese a ser firmada no julgamento do Tema 1.234/STF.

(
STJ
- EDcl no AgInt no AREsp n. 2.220.141/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 21/9/2023.)

Por sua vez, cumpre assinalar que nos termos da Súmula nº 150, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,

“Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas.”

Por conseguinte, impositiva a reformulação do entendimento exteriorizado no âmbito de cognição sumária, ocasião em que se encontrava vigente entendimento diverso acerca do tema em referência.

Isto posto, conheço e confiro parcial provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, exclusivamente, para determinar a remessa do feito originário à Justiça Federal, no sentido de aferir a competência para processar e julgar o feito, em razão de premente interesse União em integrar a demanda, na forma em que deduzida pelo Recorrente, preservando-se, contudo, a tutela provisória alusiva ao fornecimento da medicação postulada na Petição Inicial, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)